Tribunal: TJDFT
Processo: 0711097-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO. INVENTARIANTE. ORDEM. ART. 617 DO CPC. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Consoante lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao juiz cabe nomear o inventariante e removê-lo, não podendo decidir discricionariamente a respeito da nomeação do inventariante, de modo que o magistrado deve ater-se à ordem do aludido dispositivo, corrigindo equívocos por acaso existentes quando da nomeação. Por outro lado, esclarecem que a ordem prescrita no artigo não se mostra absoluta, sendo faculta ao juiz alterá-la se houver motivos que desaconselhem sua obediência, podendo até mesmo escolher pessoa estranha para o encargo, caso verifique a necessidade dessa providência (Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 3. ed. em e-book baseada na 17. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).
2. A ordem de nomeação prevista no art. 617 do Diploma Processual Civil deve ser inicialmente observada, embora não apresente caráter absoluto, de modo que pode ser alterada em casos excepcionais, desde que haja fundada razão, o que, na espécie, encontra-se plenamente justificada, não se constatando qualquer vício a impor, nesse momento processual, a substituição do genitor pela genitora no encargo de inventariante.
3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.